Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0723198-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: HUMBERTO ALVARO DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Ficam intimados os apelantes para se manifestarem sobre o requerimento de prosseguimento do feito (ID n. 13256623), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.037, § 11, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator